Tribunal: TJMT
Processo: 1016553-64.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por CARLOS JOSÉ MENESES DA SILVA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal e artigo 1.029 e seguintes do Código de Processo Civil, contra o acórdão da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (id. 70469966):
AÇÃO RESCISÓRIA – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SEM REQUERIMENTO EXPRESSO NA APELAÇÃO – MATÉRIA DEVOLVIDA PELO REEXAME NECESSÁRIO – FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM VALOR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – VIOLAÇÃO MANIFESTA AOS ARTS. 85, §§ 2o E 3o, I, 490 E 492 do CPC – NÃO-CONFIGURAÇÃO NO CASO CONCRETO – INEXISTÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO ABERRANTE OU TERATOLÓGICA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Para que prospere a ação rescisória com fundamento no inciso V do art. 966 do CPC, faz-se necessário que a interpretação dada pela sentença ou acórdão rescindendo seja de tal modo aberrante e teratológico que viole o dispositivo legal apontado como ofendido em sua literalidade, atribuindo-lhe interpretação jurídica insustentável.
2. Por meio do reexame necessário de sentença são devolvidas ao tribunal todas as matérias decididas na sentença, bem como aquelas passíveis de conhecimento de ofício pelo julgador, sendo inaplicável o princípio “tanto devolutum quantum appellatum”.
3. Consoante a Súmula 325 do Superior Tribunal de Justiça, “A remessa oficial devolve ao Tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado”. Assim, o fato de não haver pedido expresso de reforma da condenação ao pagamento de honorários advocatícios no recurso de apelação voluntário não constitui óbice ao reexame desta matéria pelo Tribunal, pois foi objeto da remessa oficial.
4. Por força do art. 20, §4o, do CPC/73, vigente à época da prolação da sentença, a fixação dos honorários advocatícios nos casos em que vencida a Fazenda Pública, deveria dar-se por apreciação equitativa do julgador, a qual não tinha como balizas os percentuais mínimos e máximos previstos no §3o, mas sim a observância do grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Nas razões do recurso especial, alega o recorrente, em síntese, violação ao artigo 85, §§ 2o e 3o, I e ainda dos artigos 490 e 492 todos do Código de Processo Civil, quando analisado o proveito econômico da parte autora e a fixação dos honorários.
Recurso tempestivo (Id. 73594986) e recorrente beneficiário da justiça gratuita (id. 78985964).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso dos autos, a parte recorrente sustenta, em síntese, violação ao artigo 85, §§ 2o e 3o, I e ainda dos artigos 490 e 492, todos do Código de Processo Civil, quando analisado o proveito econômico da parte autora e a fixação dos honorários.
Pois bem, no acórdão impugnado ficou consignado que:
“Segundo ele, o acórdão rescindendo violou manifestamente os arts. 85, §§ 2o e 3o, I, 490 e 492 do CPC, pois, ao julgar o apelo interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra a sentença que acolheu o pedido formulado na Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença c/c Conversão em Aposentadoria por Invalidez no 8750-48.2013.8.11.0003, reduziu os honorários de sua patrona para R$1.000,00 (mil reais), dentre outras providências, nos seguintes termos, verbis:
Segundo ele, o acórdão rescindendo violou manifestamente os arts. 85, §§ 2o e 3o, I, 490 e 492 do CPC, pois, ao julgar o apelo interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra a sentença que acolheu o pedido formulado na Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença c/c Conversão em Aposentadoria por Invalidez no 8750-48.2013.8.11.0003, reduziu os honorários de sua patrona para R$1.000,00 (mil reais), dentre outras providências, nos seguintes termos, verbis:
“No que concerne à condenação honorária, vencida a Fazenda Pública, o juiz deve arbitrar os honorários, equitativamente e em pecúnia, conforme artigo 20, §4o do CPC.
‘(...) DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVA PERICIAL – INCAPACIDADE LABORATIVA – IMPOSSIBILIADE DE REABILITAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI No 8.213/91 – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – HONORÁRIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JULGADOR – SENTENÇA, EM PARTE, RETIFICADA. A aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. Nas condenações do INSS, deve-se utilizar o INPC até 30 de junho de 2009 e, posteriormente, incidem os índices oficiais de remuneração básica e de juros da caderneta de poupança. Os honorários, nas ações previdenciárias, precisam ser arbitrados de acordo com a apreciação equitativa do julgador, em valor certo, observando-se as alíneas "a", "b" e "c" do § 3o do art. 20 do CPC. (Apelação / Reexame Necessário 75832/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 08/12/2015) (...)’. (destaquei)
Com efeito, considerando a moldura fático-jurídica delineada aos autos, entendo que o valor dos honorários advocatícios deve ser reduzido para R$ 1.000,00 (mil reais), por ser consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil.
Isso posto, nego provimento ao recurso de apelação do INSS, e, retifico parcialmente a sentença, para fixar quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC até o advento da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997; quando passará a incidir os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança até 25 de março de 2015; após esta data, aplica-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e, no tocante aos juros de mora, incidentes a partir da citação, o cálculo com base no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009 e fixar os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo-a nos demais termos”. (Id 21817022)
Como é cediço, para que prospere a ação rescisória com fundamento no inciso V do art. 966 do CPC, faz-se necessário que a interpretação dada pela sentença ou acórdão rescindendo seja de tal modo aberrante e teratológico que viole o dispositivo legal apontado como ofendido em sua literalidade, atribuindo-lhe interpretação jurídica insustentável.
Contudo, se, ao contrário, a sentença ou acórdão impugnado apenas elege uma dentre as interpretação cabíveis no caso concreto, ainda que não seja a melhor na ótica da parte, a ação rescisória deve ser julgada improcedente, sob pena de tornar-se recurso com prazo de interposição de dois anos, como seguidamente vem decidindo o Tribunal da Cidadania, verbis:
“(...) 1. O Tribunal a quo alinhou-se à jurisprudência deste Sodalício sobre o tema, segundo a qual "a violação de dispositivo de lei que enseja a propositura de ação rescisória, nos termos do art. 966, V, do CPC/2015, deve ser de tal forma flagrante e teratológica que afronte o dispositivo em sua literalidade" (AgInt na AR 5.822/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 8/5/2019, DJe 14/5/2019).
2. A Ação Rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso não interposto pela parte no momento oportuno, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei é flagrante. Precedentes (AgInt nos EDcl no AREsp 1.364.581/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/5/2019, DJe 4/6/2019).
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1550262/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)
Com essas premissas, tenho que a despeito da irresignação do requerente, não há falar-se em ofensa aos arts. 490 e 492 do CPC, pelos quais é vedada a prolação de sentença citra, ulta e extra petita, veja-se:
“Art. 490. O juiz resolverá o mérito acolhendo ou rejeitando, no todo ou em parte, os pedidos formulados pelas partes”.
“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.
Ocorre que, na hipótese em exame, os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça não só para apreciação do recurso voluntário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, mas também da remessa oficial ou reexame necessário, nos moldes do art. 475, I, do CPC/73, diploma processual aplicável à época, visto que a sentença foi proferida sob sua égide.
Como se sabe, o reexame necessário, remessa oficial ou duplo grau de jurisdição obrigatório é uma prerrogativa da Fazenda Pública pela qual as sentenças proferidas contra as pessoas jurídicas de direito público somente produzem eficácia plena e transitam em julgado quando confirmadas pelo Tribunal.
Por meio do reexame necessário de sentença são devolvidas ao tribunal todas as matérias decididas na sentença, bem como aquelas passíveis de conhecimento de ofício pelo julgador, impedindo a configuração do instituto da preclusão lógica, de sorte que se trata de instituto não limitado pelo princípio “tanto devolutum quantum appellatum”.
Nesse contexto, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 325, pela qual “A remessa oficial devolve ao Tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado”.
Na mesma esteira, veja-se trecho da ementa de relevante julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, verbis:
“(...). 4. Como se não bastassem tais fundamentos, é de se registrar que a remessa necessária, uma vez interposta, submete ao tribunal revisor a devolução integral dos temas decididos em desfavor da Fazenda Pública litigante, pelo que fica afastada a tese de violação do disposto no § 3o do art. 475 do CPC/1973, "[...] na medida em que '[o] amplo efeito devolutivo da remessa necessária conjura o princípio tantum devolutum quantum appellatum, uma vez que não limita o conhecimento do Tribunal a quo à matéria efetivamente impugnada no recurso de apelação pelo ente público" (EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1.108.636/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 1o/12/2010). Dessa forma, não há falar em julgamento extra ou ultra petita, "uma vez que a remessa necessária devolve ao Tribunal a quo toda a matéria controvertida no processo" (REsp 1.173.724/AM, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/11/2010).
5. Em idêntica direção, ainda, firmou-se a orientação consagrada pelo Enunciado n. 325 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: "A remessa oficial devolve ao Tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado" (grifos acrescidos).
6. Dessa forma, não está configurada afronta à previsão do § 3o do art. 475 do CPC/1973, na medida em que a fixação dos honorários advocatícios (pelo Juízo de primeiro grau), para além de ser matéria cognoscível pela remessa necessária, não se fundou, no caso, em jurisprudência do plenário do STF, súmula do Tribunal ou do Tribunal Superior competente.
7. Recurso especial a que se nega provimento”. (REsp 1604444/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 05/10/2017) Grifei.
Assim, o fato de não haver pedido expresso de reforma da condenação ao pagamento de honorários advocatícios no recurso de apelação interposto pelo INSS não constitui óbice ao reexame desta matéria pelo Tribunal, pois foi objeto da remessa oficial.
De igual modo, não há falar-se em violação à norma jurídica do art. 85, §§2o e 3o, I, do CPC, pelo qual, verbis:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;”
Ocorre que, no caso sob análise, tendo a sentença objeto do recurso voluntário e da remessa oficial sido proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública de Rondonópolis na data de 04/3/2016 (Id 21817069), e, portanto, anteriormente à entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, ainda que publicada durante a sua vigência (25/4/2016), a questão relativa aos honorários advocatícios segue regida pelo Código de Processo Civil de 1973, inclusive para evitar ofensa aos princípios do direito adquirido, da segurança jurídica e da não surpresa.
Nesse sentido, a jurisprudência da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu que “a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015. (...) Assim, se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o CPC/1973, serão aplicadas essas regras até o trânsito em julgado. Por outro lado, nos casos de sentença proferida a partir do dia 18.3.2016, as normas do novel diploma processual relativas a honorários sucumbenciais é que serão utilizadas". (EAREsp n. 1.255.986/PR, Relator. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/3/2019, DJe 6/5/2019). Destaquei.
Sendo assim, correto o entendimento consagrado no acórdão rescindendo que, analisando a matéria em reexame necessário, aplicou o regramento do Código de Processo Civil de 1973 para a fixação da verba honorária, cujo art. 20, §4o, preconizava a apreciação equitativa (valor certo) para os casos em que vencida a Fazenda Pública, apreciação essa que, frise-se, não tinha como balizas os percentuais mínimos e máximos previstos no §3o, mas sim a observância do grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, veja-se:
“Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria.
§ 1o (...)
§ 3o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos:
a) o grau de zelo do profissional;
b) o lugar de prestação do serviço;
c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
§ 4 o Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior”.
Sob outro norte, a redução dos honorários sucumbenciais – anteriormente fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença (R$37.185,45) – para a quantia de R$1.000,00 (mil reais) mostra-se adequada à natureza da causa, que não se revestiu de complexidade e nem demandou trabalho excessivo ou extraordinário da patrona do requerente, tendo, na verdade, após a realização de perícia médica, sido julgada antecipadamente pelo magistrado de piso.
Destarte, por qualquer ângulo que se analise a pretensão do requerente, vê-se que ela não merece prosperar, devendo manter-se hígidos a sentença e o acórdão rescindendo em respeito à a coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.
Posto isso, julgo IMPROCEDENTE a presente ação rescisória, condenando o autor Carlos José Menezes ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, os quais, tendo em vista o baixo valor atribuído à causa (R$7.437,09), devem ser fixados por apreciação equitativa, no montante de R$2.000,00 (dois mil reais), considerando a natureza e a ausência de complexidade, o grau de zelo profissional e o trabalho despendido pela patrona do réu, nos moldes do art. 85, §§2o e 8o, do CPC, suspendendo a exigibilidade da cobrança de tais verbas, contudo, por ser o demandante beneficiário da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3o, CPC).”
Portanto, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ de que “a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015. (...) Assim, se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o CPC/1973, serão aplicadas essas regras até o trânsito em julgado. Por outro lado, nos casos de sentença proferida a partir do dia 18.3.2016, as normas do novel diploma processual relativas a honorários sucumbenciais é que serão utilizadas". (EAREsp n. 1.255.986/PR, Relator. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/3/2019, DJe 6/5/2019).
Assim, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 85, §§ 2o e 3o, I e ainda 490 e 492, todos do Código de Processo Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.1. [...] 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso interposto por CARLOS JOSÉ MENESES DA SILVA.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça